Tribunal: TJES
Processo: 0002694-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Prisão Preventiva; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02694
-
75
.20
21
.8.08.00
11

APTE: DIEGO BOTELHO MONTEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II
E
IV,
E
§2º-A, I,
C/C
art. 14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

,
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no
quantum
da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes.

2.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a

majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002694-75.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO BOTELHO MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02694
-
75
.20
21
.8.08.00
11

APTE: DIEGO BOTELHO MONTEIRO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
II
E
IV,
E
§2º-A, I,
C/C
art. 14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.

,
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUAD
A
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no
quantum
da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes.

2.
In casu
,
a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.
Ou seja, a

majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
02694
-
75
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: DIEGO BOTELHO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

D
IEGO BOTELHO MONTEIRO

em
razão da

Sentença de fls. 284/289, na qual, mediante a decisão do Conselho de Sentença de Cachoeiro de Itapemirim, o condenou pela prática da conduta delituosa tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
94
/
96
,

p
ugnando
a Defesa
pela
reforma da sentença a fim de que
seja
redimensiona
da
a pena-base aplicada ao patamar mínimo legal, ao argumento de inidoneidade da fundamentação apresentada para o recrudescimento penal.

Contrarrazões
às
fls.
98
/
99v
, o Ministério Público
pugna pel
o
des
provimento do apelo.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID 3962322
, opinando pel
a confirmação da sentença vergastada.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Importa ressaltar primeiramente, que não há por parte da defesa objeção quanto à autoria e materialidade d
elitiva,
de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal, passando-se à análise do que ora pugnado.

Como visto alhures,

pugna o Apelante pelo redimensionamento da pena-base fixada para seu mínimo legal, pedido que se revela inviável, eis que a reprimenda basilar fora aplicada em patamar compatível com os dados concretos do processo e suas peculiaridades, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.
Explico.

É
certo que sobre o tema, n
ão se pretende a adoção de processos aritméticos rígidos para a fixação da pena-base, mas sim o estabelecimento de critérios objetivos que possibilitem o juiz fundamentar a sentença, inclusive quanto ao aumento da pena, ao mesmo tempo sem deixar de perceber a medida da culpabilidade
.

Consta no caderno processual,
que na primeira fase da dosimetria, no processo de fixação da pena base, o Julgador sentenciante considerou desfavorável o vetor atinente à culpabilidade, mediante a seguinte fundamentação:

“
[...] Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade elevada, uma vez que o crime foi praticado no seio da residência da vítima, na qual o sentenciado não mais residia, e na presença do filho
; os antecedentes não registram condenação anterior; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias compatíveis com a conduta imputada e não merecem valoração especial; as consequências são graves, mas não destoam da previsão abstrata do tipo penal; o comportamento da vítima, não justifica a majoração da pena.

Portanto, analisado o art. 59 do Código Penal, ponderando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo, nessa primeira etapa da dosimetria, a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.” (grifo nosso
)

Dessa forma, verifica-se que
irrepreensível se mostra a avaliação realizada pelo Julgador monocrático, eis que idônea e concretamente fundamentada.

De modo que, no que concerne ao pedido de redimensionamento da pena-base para o menor patamar previsto na Lei, ao argumento de que o magistrado sentenciante não teria justificado adequadamente as exasperações procedidas, creio que nenhuma razão assise à defesa.

É certo, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda
parte da
Lex Maxima
), sendo lícito ao magistrado sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendimento da Suprema Corte: “
O Juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
”
(STF, RHC 66.853, RTJ, 127;947).

Nessa senda, comungo com o entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que
inviável falar-se em pena mínima
no caso dos autos
,
na medida em que
esta só tem cabimento quando TODAS as oito circunstâncias forem reputadas favoráveis ao agente, como lecionam Guilherme de Souza Nucci
(
in
Código Penal Comentado, p. 366-367: 2 BITTENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 8. ed.vol. 1, São Paulo: Saraiva. 2003, p. 561)
e Cezar Roberto Bittencourt:

“
[...] o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferentes para o réu submetido a julgamento. A padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante. (...) Logicamente, a maior extensão dos danos deve repercutir na dimensão das penas, forçando a elevação do castigo. A despeito disso, há anos generalizou-se no foro a hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito. Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima. (...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59 caput, para a fixação da pena base.
Apenas se todas foram favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador
. [...]”. (grifo nosso)

Entendo, pois, que a reprimenda base restou dotada de proporcionalidade, observando com critério os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de sua modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela doutrina e jurisprudência.

Ou seja, a

majoração da pena-base, foi proporcional aos dados concretos do processo e à gravidade do crime, evidenciando-se adequada e necessária às finalidades da sanção sem ultrapassar os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, sobreleva lembrar que a individualização da pena deve representar garantia não somente ao acusado, enquanto credor da fixação de pena em estrita observância às circunstâncias elencadas no artigo 59, mas também à sociedade, que verá seu senso de justiça e segurança preservados a partir de uma segregação tão maior quanto mais graves forem os fatos praticados
.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)